Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717155-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 26531044) da decisão por meio da qual indeferi antecipação de tutela recursal requerida pela agravante e neguei provimento aos embargos de declaração por ela opostos. A agravante alega fato novo consistente na assinatura do contrato entre o Distrito Federal, o BRB e a BRB Serviços, materializando a migração dos serviços prestados nos postos do “NA HORA” sem o devido processo licitatório e com superfaturamento. Todavia, esse fato novo não interfere no direito de o Distrito Federal rescindir o contrato com a agravante, conforme previsto no instrumento por eles firmado em fev/2021 (7o Termo Aditivo ao Contrato no 02/2017 – SEJUS). Eventuais ilegalidades nessa nova contratação devem ser apuradas pelas vias próprias. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator